Tribunal: CARF
Processo: 11080.000122/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.000122/2007-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.172 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
LUIZ RENATO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2002, ano-calendário de 2001, em que foi apurada, a critério da autoridade lançadora,
restituição indevida a devolver, acrescida de juros até 11/2006, no valor de R$ 1.636,76.
O contribuinte, em sede de impugnação, alegou, em síntese, que os juros ou
qualquer outro encargo não são devidos, tendo em vista liminar mantida pela MM. Juíza Federal,
até trânsito em julgado de Decisão pendente de julgamento de Apelação impetrada pela Ajuris,
Orgão de Classe dos Magistrados do RS. Esclareceu ainda que optou, por cautela, retificar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000122/2007-54
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000122/2007-54

DIRPF de imediato, incluindo o valor das diferenças recebidas a título de URV, em discussão
judicial, como se renda tributável fosse, recolhendo o tributo relativo a tal diferença,
devidamente acrescido da variação da taxa Selic no período, conforme DARF que anexou, não
incluindo a multa e encargos de mora.
Y 1
A DRJ em Porto Alegre/RS não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão
10-25.508 da 4a Turma da DRJ/POA (fl. 54 e segs.):
“(...)
Verificamos, segundo informações do próprio interessado, que este possui ação
judicial, por meio da Ajuris, segundo os documentos, fls. 01 a 14, 39 a 49. A questão
já se encontra sob a tutela autônoma e superior do Poder Judiciário, fato que torna
inútil qualquer pronunciamento da esfera administrativa quanto ao mérito do pleito
contido na peça impugnatória, (...)
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer do pedido, cujo mérito verse
exclusivamente sobre matérias sub judice. Ressalte-se, no entanto, que o fato de não
conhecer do pedido não importa em não-reconhecimento da decisão judicial.
Portanto, em face da propositura da ação judicial que importa renúncia à esfera
administrativa, e tendo em vista a unidade de jurisdição consagrada no art. 5°, XXXV
da CF/1988 e a orientação contida no Ato Declaratório Normativo COSIT n°
O3/1996, em relação à matéria objeto da ação judicial, é de se observar o que for
determinado pela decisão judicial definitiva, ficando prejudicada a análise do mérito,
na esfera administrativa.
Corroborando o nosso entendimento, reproduzimos Súmula n° 1 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que já pacificou a matéria no seu âmbito:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante de todo o exposto e por tudo que do processo consta, voto pelo NÃO
CONHECIMENTO da impugnação, haja vista a renúncia à instância administrativa
pela interposição de ação judicial.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pelo não conhecimento da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 60 e segs. onde
reitera seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, aduz que não estaria presente no
recurso administrativo impetrado conflito entre o pedido do recorrente e o “decisum”, no que se
refere à suspensão ou renúncia às instâncias administrativas, que como a matéria estava sub
judice, não estava em mora, que recentemente foi publicada a decisão transitada em julgado,
dando ganho de causa à AJURIS, ficando claro no julgado, que não é devido IR sobre as
diferenças de URV, que é rigoroso cumpridor de suas obrigações, especialmente as de cunho
tributário, que no momento é credor junto á Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000122/2007-54

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento não só da
impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no processo
judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao
que nele está disposto, como já bem salientado pela turma julgadora de primeira instância no
acórdão recorrido.
Quanto à subsunção do caso concreto à hipótese acima, creio não merecer reparos
as conclusões do relator do voto na DRJ, cujos fundamentos endosso e faço meus no presente
voto, pois trata-se de fato do mesmo objeto e mesmo interessado em ambos ação judicial e
processo administrativo.
No que pese a respeitável argumentação do recorrente, em especial por tratar-se
de pessoa com conhecimento dos trâmites processuais, cabe esclarecer que não constitui
incumbência deste CARF determinar à Receita Federal o cumprimento de decisão judicial,
mesmo que transitada em julgado, cumprimento esse que pode, e deve, ser exigido pelo
interessado diretamente daquele órgão. Tanto isso é verdade que o próprio recorrente informa já
estar diligenciando junto à Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre no sentido de receber o
crédito que julga possuir por pagamento a maior, relativo à matéria aqui em questão.
Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade e/ou valores
já recolhidos, que possam influir sobre os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital